Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravante: NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1022233-93.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juíza-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000308-63.2020.8.11.0025, que deferiu a liminar pleiteada na exordial para determinar: 01) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, coordenadas geográficas LAT (S) 11o34’36”S LONG 58o54’39”W, localizado na Gleba Shekinah; 02) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; 03) que os requeridos, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providenciem a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprovem terem formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública contra a parte Recorrente e CACILDA SIQUEIRA em razão de suposta prática de atividade efetiva ou potencialmente lesiva ao meio ambiente sem autorização do órgão competente.
Sustenta que embora a parte Agravante seja a legitima proprietária do imóvel denominado Fazenda Variani, localizado na BR-174, Km 22, no município de Juína-MT, que desde o ano de 2010 vêm sofrendo diversos esbulhos possessórios no local, deixando de exercer a posse sobre o bem, em razão de invasão da área, a partir de 27/10/2017, o que impossibilita o cumprimento da decisão objurgada.
Argumenta que no ano de 2017 ajuizou a ação de reintegração de posse n.o 1001385-15.2017.8.11.0025, no entanto teve o pedido de tutela de urgência indeferido.
Assevera que a ausência do exercício da posse impossibilita que a empresa Agravante impossibilita realize o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e SIMCAR, bem como que suspenda atividades que estão sendo desenvolvidas por no local pelos invasores.
Afirma que demonstrou nos autos a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece acolhimento. Vejamos.
Expõe a recorrente que embora seja a proprietária da Fazenda Variani, desde o ano de 2010 vem sofrendo esbulho no bem, vindo a perder a posse para invasores em 27/10/2017, motivo pelo qual não se mostra possível o cumprimento da decisão objurgada.
Pois bem. Da análise dos documentos apresentados nos autos originários, em especial o de Id. 42249514 verifica-se que no dia 27/10/2017 fora registrado um boletim de ocorrência narrando que houve invasão de pessoas na Fazenda Variani, as quais estariam fazendo derrubadas de arvores e ateando fogo.
Observa-se, também, do documento de 42249516, que o Agravante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n.o 1001385-15.2017.8.11.0025 contra LURDES DE NEVES BAH e outros, no entanto a liminar de reintegração da posse da Fazenda Variani foi indeferida pelo Magistrado a quo (Id. 42249516 1o Grau).
Com efeito, os indícios se firmam no sentido que, de fato as atividades efetivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente realizadas na Fazenda Variani não estão sendo praticadas pelo Agravante.
Outrossim, diante das evidencias de que a parte Agravante não está exercendo a posse do imóvel em razão de invasão da área, entendo, por ora, que não seria possível estabelecer que a Recorrente determine que as atividade de degradação ambiental sejam cessadas, que as frações degradadas sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram, e que providencie a regularização do SIMCAR e apresente o PRADE da área atingida.
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma forma, entendo que caso não seja deferido o efeito suspensivo recursal será aplicada multa contra a Agravante, restando presente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão objurgada apenas em relação à pessoa jurídica ora Agravante (NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP) até a análise do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato